Tribunal: TJMT
Processo: 1000622-68.2023.8.11.0036
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000622-68.2023.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 252.761.821-91 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (RECORRIDO), ROGERIO ALVES ARCOVERDE - CPF: 751.863.307-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NÃO IMPLICA FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

2. A decisão embargada manteve a sentença de improcedência, reconhecendo o direito ao adicional de insalubridade, mas negando a fixação da base de cálculo, diante da ausência de legislação municipal específica.

3. O embargante pretende rediscutir o mérito sob a alegação de contradição, quando, na verdade, há coerência na fundamentação do acórdão.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Paulo Rodrigues da Silva contra o acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que
julgou improcedente o pedido de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade.

O embargante alega a existência de contradição no acórdão, pois este reconheceu o direito ao adicional de insalubridade e afastou a aplicação do salário-mínimo como base de cálculo, mas, ao final, manteve a sentença de improcedência.

Sustenta que, se o direito ao adicional foi reconhecido, a decisão deveria ter fixado a base de cálculo sobre o vencimento base, nos termos da Súmula Vinculante no 04 do STF.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a suposta contradição e modificar o julgamento, a fim de condenar o Município de Guiratinga ao pagamento do adicional de insalubridade sobre o vencimento base.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

No caso, não se verifica a alegada contradição. O acórdão embargado manteve a sentença que negou o pedido do autor, sob o fundamento de que a base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser fixada por legislação municipal específica, inexistente no caso concreto.

Ainda que tenha sido reconhecido o direito ao adicional de insalubridade e afastada a aplicação do salário-mínimo como indexador, isso não implica que a base de cálculo deva ser automaticamente o vencimento base do cargo efetivo, pois essa definição exige previsão legal municipal, conforme entendimento consolidado pelo STF na Súmula Vinculante no 04.

A decisão embargada, portanto, seguiu uma linha argumentativa coerente e não contém contradição, tendo apenas aplicado o entendimento de que, na ausência de regulamentação específica, não cabe ao Judiciário fixar a base de cálculo do adicional.

Dessa forma, os embargos de declaração não apontam qualquer vício na decisão e representam apenas inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza o seu acolhimento.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025